Tribunal: STF
Processo: HC 238400
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADAS POR AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida (arts. 12 e 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é inconstitucional e/ou ilegal a abordagem e a prisão em flagrante realizadas por agentes da Guarda Civil Municipal.



    3. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem em via pública e o posterior ingresso dos agentes públicos na residência do paciente.



    4. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    III. Razões de decidir



    5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (RE) 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com a minha divergência, a maioria dos Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há ilegalidade na busca pessoal e/ou nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas municipais em situações em que houver fundadas razões (justa causa) para tanto.



    6. Até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento deste Tribunal que seja consentâneo ao que defendi no referido RE 1.468.558/SP, adiro a esse entendimento fixado pela Primeira Turma, em estrita observância ao art. 926, caput, e ao art. 927, V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam o princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos agentes municipais que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    7. É de se considerar legítima a atuação dos guardas municipais, pois, ao abordarem o automóvel nas circunstâncias descritas nos autos e depois de procederem às revistas pessoal e veicular, lograram encontrar, debaixo do banco do veículo, uma arma de fogo com a numeração suprimida e diversas munições de uso permitido. Essas informações constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar o posterior ingresso dos agentes públicos na residência do paciente, local onde conseguiram apreender 17 tijolos de maconha, com peso liquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos de cocaína, com peso liquido de 1,45kg.



    8. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    9. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas não foi baseada somente em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, mas também por outros elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    10. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 666.334/RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral).



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.